Tribunal: TJES
Processo: 0000826-14.2016.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Honorários Advocatícios; Citação; Provas
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000826-14.2016.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR GUASTI CABRAL e outros

APELADO: IGOR GUASTI CABRAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI Nº
8.213/91, E ART. 104, DECRETO Nº 3.048/1991. PROVA DA INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL
. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ACIDENTE COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DEMONSTRADA.
AUXÍLIO-ACIDENTE A CONTAR DA CESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862, STJ.

RECURSO
DE
INSS

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
RECURSO D
O REQUERENTE
PREJUDICADO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA M
A
NTIDA
.
1.
Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.
2.

Compulsando os autos, verifico que
o conjunto probatório
aponta a existência de acidente de trabalho, no qual o requerente sofreu diversas fraturas no exercício da sua profissão. É o que se extrai do laudo pericial.

3.
Além disso, apesar do perito judicial ter incorrido em nulidade ao ultrapassar os limites da sua designação quando opinou pela ausência de direito a benefício definitivo, conforme o art. 473, § 2º, do CPC,
concluiu que as fraturas encontram-se consolidadas e que o requerente não pode retornar a atividade anteriormente exercida, devendo ser, entretanto, buscada a reabilitação em outras funções com riscos menores.
4.
Oportuno destacar, outrossim, que as demais prova
s
dos autos, como os laudos médicos juntados pelo requerente, não destoam das conclusões alcançadas pelo juiz de origem e ora mantidas
.
5.
Quanto ao termo inicial, também deve ser mantida a sentença, haja vista que em consonância com a tese fixada no tema nº 862, do STJ:
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.
6.
Por derradeiro, considerando o não acolhimento da tese veiculada em apelação pelo INSS, resta prejudicado o recurso apresentado pelo requerente, cuja pretensão se mostrava condicional à cassação do benefício de auxílio-acidente, ora mantido.

7
.
RECURSO DE INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por INSS e a ele negar provimento, julgar prejudicado o recurso do requerente e, em sede de remessa necessária, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000826-14.2016.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR GUASTI CABRAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO - ES16088-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, IGOR GUASTI CABRAL

Advogado do(a) APELADO: AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO - ES16088-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
remessa necessária e recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenação do INSS a conceder retroativamente auxílio-acidente e ao pagamento das respectivas parcelas, desde a cessação do auxílio-doença.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar os requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação, vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Compulsando os autos, verifico que
o conjunto probatório
aponta a existência de acidente de trabalho, no qual o requerente sofreu diversas fraturas no exercício da sua profissão. É o que se extrai do laudo pericial,
in verbis
:

Qual é a causa da moléstia (contagio, doença inerente ao grupo etário, decorre do próprio exercício da sua profissão, acidente de trabalho, etc.) que acomete a parte autora? Resposta:
Vítima de várias fraturas, durante o exercício de sua profissão. Apresenta comprovação médica de doença óssea que predispõe a ocorrência de fraturas devida fragilidade dos ossos (osteoporose secundá ria).

Além disso, apesar do perito judicial ter incorrido em nulidade ao ultrapassar os limites da sua designação quando opinou pela ausência de direito a benefício definitivo, conforme o art. 473, § 2º, do CPC
1
,
concluiu que as fraturas encontram-se consolidadas e que o requerente não pode retornar a atividade anteriormente exercida, devendo ser, entretanto, buscada a reabilitação em outras funções com riscos menores, vejamos:

Em caso positivo, esta atividade poderá ser exercida, ainda que exija maior esforço? Resposta:
No momento devera ser afastado da atividade que exerce, dado o risco de novas fraturas.

É possível que a parte autora seja treinada (mediante reabilitação) para, no futuro, desempenhar outra atividade profissional? Em caso de resposta negativa explicar os fundamentos. Resposta: Sua doença caso seja comprovada, está relacionado à fragilidade óssea, que predispõe a ocorrência de fraturas mesmo em traumas menores.
Poderia mesmo que comprovado o diagnostico, ser reabilitado para outras funções em que os riscos e ocorrência de fraturas sejam menores.

Oportuno destacar, outrossim, que as demais prova
s
dos autos, como os laudos médicos juntados pelo requerente, não destoam das conclusões alcançadas pelo juiz de origem e ora mantidas
.

Quanto ao termo inicial, também deve ser mantida a sentença, haja vista que em consonância com a tese fixada no tema nº 862, do STJ:
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.

Por derradeiro, considerando o não acolhimento da tese veiculada em apelação pelo INSS, resta prejudicado o recurso apresentado pelo requerente, cuja pretensão se mostrava condicional à cassação do benefício de auxílio-acidente, ora mantido.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto por INSS e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, bem como
JULGO

PREJUDICADO
a apelação apresentada pelo requerente.

Em razão do desprovimento do recurso, determino que a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do INSS, assim como a sua majoração ora aplicada, seja efetuada em sede de liquidação.

Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

É como voto.

1
Art. 473. O laudo pericial deverá conter: § 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.